Tribunal: STF
Processo: RE 1574528
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (21):



    “EMENTA: RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE. 



    1 - No que atine à pretensão de receber férias e gratificações natalinas não prestadas, o pedido é digno de acatamento, pois, aqui, não se está tratando de peculiaridades dos regimes estatutário ou celetista, mas de direitos fundamentais a que todo trabalhador faz jus, quer no serviço público, quer no privado; 



    2 - Entre os apanágios dos direitos fundamentais, estão a indisponibilidade e a irrevogabilidade, esta, decorrente de sua qualidade de cláusulas pétreas, a teor do artigo 60, §4°, IV, da Constituição Federal. Assim, nem por Emenda Constitucional se pode derrogar o direito a férias ou ao 13° salário do trabalhador; 



    3 - No caso das férias, aliás, até mesmo por imperativo médico, é inconcebível que o servidor temporário, exercendo, por mais de ano, seu labor, com carga-horária elevada, não goze, após 12 meses de serviço, do descanso amplamente reconhecido, no mundo civilizado, como necessário à humanização do trabalho, e à preservação da saúde dos trabalhadores; À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso.”



    Opostos Embargo de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega violação aos arts. 37, IX; e 39, §3º, da CF/1988.



    Em síntese, a parte recorrente alega que tratando-se de servidor público contratado de forma temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, não tem direito de perceber valores correspondentes às férias não gozadas mais um terço, bem como ao 13º salário.



    Assevera que “essas subespécies dos agentes administrativos não se sujeitam, de forma pura, ao Estatuto dos Funcionários Públicos e nem aos preceitos da CLT” (Doc. 25, fl. 9). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 33), o RE foi admitido (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concedeu o 13º salário e as férias requeridas pelo autor, servidor estadual temporário (Doc. 21, fl. 4):



    “Como bem ressaltei em minha decisão monocrática, no que atine à pretensão de receber férias e gratificações natalinas não prestadas, o pedido é digno de acatamento, pois, aqui, não se está tratando de peculiaridades dos regimes estatutário ou celetista, mas de direitos fundamentais a que todo trabalhador faz jus, quer no serviço público, quer no privado. 



    Entre os apanágios dos direitos fundamentais, estão a indisponibilidade e a irrevogabilidade, esta, decorrente de sua qualidade de cláusulas pétreas, a teor do artigo 60, §4°, IV, da Constituição Federal. Assim, nem por Emenda Constitucional se pode derrogar o direito a férias ou ao 13° salário do trabalhador. 



    No caso das férias, aliás, até mesmo por imperativo médico, é inconcebível que o servidor temporário, exercendo, por mais de ano, seu labor, com carga-horária elevada, não goze, após 12 meses de serviço, do descanso amplamente reconhecido, no mundo civilizado, como necessário à humanização do trabalho, e à preservação da saúde dos trabalhadores.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/07/2020), fixou a seguinte tese:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677 / MG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)



    Na hipótese dos autos, não consta qualquer informação de que houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, tampouco previsão legal e/ou contratual conferido o direito postulado à parte autora.



    Portanto, ao decidir que a parte autora tem direito à percepção de férias e 13º salário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E A FÉRIAS REMUNERADAS. INCABÍVEL. TEMA 511 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e às  férias remuneradas com acréscimo de um terço constitucional, exceto quando houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1510291 AgR / AC, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente